Tribunal: TJSP
Processo: 2002714-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção dos genitores da agravada como beneficiários de plano de saúde oferecido pela empregadora – Plano operado em sistema de "autogestão", no qual a empregadora não age como mera estipulante – Questão relacionada ao contrato de trabalho – Matéria cuja apreciação é de competência exclusiva da Justiça

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção dos genitores da agravada como beneficiários de plano de saúde oferecido pela empregadora – Plano operado em sistema de "autogestão", no qual a empregadora não age como mera estipulante – Questão relacionada ao contrato de trabalho – Matéria cuja apreciação é de competência exclusiva da Justiça do Trabalho – Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do feito, com determinação de remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho.

Dá-se provimento ao recurso, com determinação.